Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIVÓRCIO E PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO UNIÃO. BENFEITORIAS REALIZADAS EM PROPRIEDADE EXCLUSIVA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA DURANTE A UNIÃO. SUBROGAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante e manteve a sentença que decretou o divórcio, extinguiu o matrimônio e determinou a meação dos bens listados na inicial. 1.1. Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão seria omisso sob o argumento de que o valor partilhado se tratou de sub-rogação e utilizado na edificação de prédio, sendo comum a quantia permanecer em conta para futura utilização. Ao final, alega que “não houve no pedido inicial partilha de aplicações financeiras do réu/embargante, e mesmo assim lhe foi concedido”.
2. Todavia, em que pese a alegação do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que que as benfeitorias realizadas no imóvel adquirido por seu genitor e doado antes da formalização do matrimônio, devem objeto de partilha, porque sobreveio durante a união, ainda que erigidas em propriedade exclusiva de um dos cônjuges, na forma do inciso IV do art. 1.660 do CC. 2.1. Do mesmo modo, conclui o acórdão que não prospera a pretensão de excluir da partilha os valores existentes em sua aplicação financeira, pois além de a parte formular na inicial pedido de partilha de todos os bens comuns do casal, a matéria relacionada ao rateio das aplicações financeiras foi ventilada em sede de contestação, reiteradas em réplica, objeto de requerimento de expedição de ofício e dilação probatória, conforme declaração de imposto de renda, o que demonstra que o tema foi objeto de análise nos autos por ambas as partes, inexistindo inovação ou julgamento extra petita
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
4. Embargos de declaração rejeitados.